Tribunal: TJBA
Processo: 8012066-32.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012066-32.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: P. C. R. F. F. e outros Advogado(s): I CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. PACIENTE. FÁRMACO. INDICAÇÃO MÉDICA. REGISTRO ANVISA.CONSTATAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETENCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, firmou a tese de que: "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente." PREFACIAL REJEITADA. II – Havendo prescrição médica de medicamento necessário à preservação da vida e para o qual a paciente, pessoa de parcos recursos financeiros, não tem condições para custear, deve o Poder Público envidar esforços para o seu fornecimento, especialmente se atendidos os requisitos listados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1657156/RJ (Tema 106). RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8012066-32.2019.8.05.0150, de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado P.C.R.F.F, representado por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA